Tribunal: TJDFT
Processo: 0747262-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747262-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS ARANTES ARAUJO OLIVIERI, TACIANE DE FATIMA WENGLARECK ORLOSKI AGRAVADO: S. C. D. S. L. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCUS VINÍCIUS ARANTES ARAÚJO OLIVIERI e TACIANE DE FÁTIMA WENGLARECK ORLOSKI (exequentes), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0751315-80.2025.8.07.0001, por eles ajuizada, indeferiu o pedido de tutela de urgência para decretação de indisponibilidade de bem imóvel dado em garantia e determinou o descadastramento da empresa X2 IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. do polo passivo, aos seguintes termos (ID 252172281 na origem): “Recebo a emenda retro. Defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Noutro giro, indefiro o pedido de antecipação de tutela, pois, ao que parece, o imóvel dado em garantia (situado no Setor Habitacional Vicente Pires, Chácara 180, Lote 22, Rua 4A, Brasília/DF, de propriedade da empresa X2 Imóveis e Empreendimentos Imobiliários Ltda) não é o mesmo do anúncio colacionado no id. 251203353. Embora o número do lote seja o mesmo, as ruas em que os bens se situam são distintas. Por oportuno, esclarece-se que a obrigação da empresa X2 Imóveis e Empreendimentos Imobiliários Ltda é acessória, de garantir o pagamento, não tendo, portanto, interesse jurídico para integrar a ação de execução desde o início. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. DISPENSABILIDADE DA CITAÇÃO DOS TERCEIROS GARANTIDORES. INTIMAÇÃO SOBRE A PENHORA. I - O terceiro garantidor na hipoteca não participa da formação do contrato, sua obrigação é acessória, de garantir o pagamento, razão pela qual não possui interesse jurídico para integrar o processo de execução desde o início. II - A legitimidade do terceiro garantidor está limitada às questões jurídicas relacionadas à garantia concedida, portanto, basta sua intimação, nos moldes do art. 835, §3o, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1274775, 07128516320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse diapasão, determino o descadastramento de X2 Imóveis e Empreendimentos Imobiliários Ltda como terceiro interessado. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias contados da citação (§1o). A citação do executado será por meio de expedição eletrônica, uma vez que a parte executada está cadastrada na plataforma do Domicílio Judicial Eletrônico. A presente decisão tem força de certidão de ajuizamento para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, o Exequente deverá comunicar a este Juízo as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. Valor da causa: R$ 1.482.741,33 Fica a parte ré intimada a se manifestar sobre a adoção do Juízo 100% Digital nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Vale o registro de que nos termos do art. 2o, §§3o e 4o da mencionada Portaria, a parte ré poderá se opor à opção do Juízo 100% Digital até sua primeira manifestação no processo. Ao anuir, a parte ré e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. (...)” Em suas razões recursais (ID 77787064), os agravantes defendem que são credores de obrigação representada por contrato de mútuo firmado com a empresa Solution for Life Brasília Corretora de Seguros Ltda., garantido por cessão de direitos sobre imóvel pertencente à empresa X2 Imóveis e Empreendimentos Imobiliários Ltda., administrada por Carlos Wellington César de Oliveira e sua esposa, Magali dos Santos Rocha. Alegam que, mesmo após a saída formal de Carlos do quadro societário da X2, ele permaneceu atuando na gestão da empresa, conforme evidenciado por publicações em redes sociais e pelo site oficial da X2, onde figura como CEO. Pontuam que a empresa X2 efetuou pagamentos relativos aos encargos de mora do contrato de mútuo, demonstrando confusão patrimonial entre X2 e Solution, ambas sob influência direta de Carlos Wellington. Ressaltam que há risco concreto de alienação do imóvel garantidor, o qual não possui matrícula imobiliária, sendo objeto de cessão de direitos, o que facilita sua transferência informal. Verberam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar irrelevante o risco de alienação do imóvel com base em divergência de endereço constante em anúncio, e ao aplicar de forma mecânica precedente jurisprudencial que trata de garantidor hipotecário sem vínculo com o devedor, o que não se aplica ao caso concreto, dada a ligação econômica entre X2 e Solution. Ademais, asseveram que a manutenção da decisão agravada acarreta risco de dano irreversível, pois o imóvel é o único bem conhecido e acessível para garantir o juízo da execução, sendo imprescindível a decretação de sua indisponibilidade para preservar a eficácia da garantia pactuada. Por fim, requerem a concessão imediata da tutela recursal para decretar a indisponibilidade do imóvel situado no Setor Habitacional Vicente Pires, Chácara 180, Lote 22, Rua 4A, de propriedade da empresa X2 Imóveis e Empreendimentos Imobiliários Ltda. No mérito, pleiteiam a inclusão da empresa X2 no polo passivo da execução, como terceira interessada, desde o início da demanda, e a confirmação da tutela recursal. Ausente preparo, o despacho de ID 77857599 intimou os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem o pagamento tempestivo do preparo ou recolherem o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Em petição, os recorrentes informaram que o sistema PagCustas estava indisponível no momento da interposição e comprovaram o devido preparo (IDs 77897319 e 77898009). É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao pedido de decretar a indisponibilidade do imóvel, nada a prover na presente etapa recursal. Ocorre que o imóvel é irregular e não possui matrícula no registro imobiliário). Por essa razão, a penhora é tão somente dos direitos possessórios do imóvel acima descrito, sendo certo que a ausência de matrícula do bem no cartório de registro de imóveis obsta a averbação da indisponibilidade, tal qual preceitua o art. 247 da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos). Com efeito, o imóvel possui cadastro apenas na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando à emissão dos tributos devidos. Trata-se, no caso, de mero registro administrativo. Nesse descortino, a anotação de indisponibilidade do bem postulada não tem o condão de impedir que os direitos do referido imóvel possam ser cedidos a terceiros, na medida em que a transferência é realizada mediante cessão de direitos, normalmente viabilizada através de procurações in ream suam. Desse modo, a medida postulada pelo agravante não se mostra eficaz para alcançar o objetivo por si postulado, porquanto o registro existente é apenas administrativo, não tendo o condão de impedir a realização da transferência por meio de cessão de direitos. Além disso, como registrado pelo juízo a quo, o anúncio de venda colacionado aos autos pelos exequentes refere-se a imóvel diverso, de modo que não se comprovou o risco na demora. Quanto à citação da terceira garantidora, a medida parece desnecessária, ao menos na cognição perfunctória da via cautelar. A jurisprudência desta Corte é tranquila quanto à prescindibilidade da inclusão do terceiro garantidor no polo passivo que não figura no contrato discutido, eis que é suficiente a mera intimação se for necessária. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUÇÃO LOCATÍCIA REAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. GARANTIDOR REAL. CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. MERA INTIMAÇÃO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Deve prevalecer a proteção legal do bem de família, norma de ordem pública e indisponível, ao único bem de propriedade do garantidor locatício, notadamente porque a situação fática sob julgamento não se subsume às hipóteses de exceção à impenhorabilidade previstas restritivamente nos incisos V e VII do art. 3o da Lei no 8.009/1990, dado que não se trata de hipoteca, tampouco de fiança, mas sim de caução real própria da Lei de Locações (arts. 37, I, e 38 da Lei no 8.245/1991). 2 – Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é prescindível a citação do terceiro garantidor na Execução de Título Executivo Extrajudicial, bastando que ele seja intimado quanto à penhora do imóvel dado em garantia. No caso, levantada a penhora diante da impenhorabilidade do bem ofertado em garantia e não sendo o terceiro coobrigado pela dívida – porquanto não figurara no contrato de locação como fiador –, não subsiste razão para situá-lo no polo passivo da relação jurídica processual. 3 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 4 – A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 5 – Deve ser revogada a concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1375344, 0720680-61.2021.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/09/2021, publicado no DJe: 13/10/2021.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA REAL. IMÓVEL HIPOTECADO DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO GARANTIDOR NO PROCESSO PRINCIPAL. DECISAO NÃO ALTERADA. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido para declarar a nulidade processual devido à ausência de citação da agravante como garantidora do contrato. 2. A controvérsia recursal consiste na verificação da necessidade de citação da recorrente, como interveniente garantidora, no processo de conhecimento, e a eventual nulidade decorrente da sua ausência. 3. A penhora recai sobre o bem dado em garantia hipotecária, permitindo a execução do direito real de garantia independente da citação do proprietário do bem, conforme art. 1.419 e art. 1.422, ambos do Código Civil, e art. 835, §3o, do Código de Processo Civil. Este último dispositivo exige a intimação do terceiro garantidor acerca da penhora, mas não sua integração na relação processual. 4. Conforme entendimento jurisprudencial, o terceiro garantidor hipotecário não é parte necessária no processo executivo, devendo apenas ser intimado da penhora para, se desejar, adotar medidas cabíveis em defesa de seu patrimônio. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1955535, 0743583-85.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. GARANTIDOR. IMÓVEL HIPOTECADO. CITAÇÃO DO INTERVENIENTE GARANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO A RESPEITO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se o Juízo singular incorreu em error in procedendo por ter proferido sentença com a alegada falha de fundamentação e sem analisar, em sua totalidade, os argumentos articulados pelo apelante na peça inicial e na impugnação à contestação trazidas a exame. É necessário analisar também se ocorreu supressão de instância em relação ao tema relacionado à citação do garante. 2. Nos termos do art. 489, § 1o, incisos II e IV do CPC, não pode ser considerada fundamentada a decisão judicial que emprega “conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso”, bem como a que deixa de enfrentar “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado". 2.1. No caso em exame o Juízo singular deliberou de modo claro a respeito da inscrição da penhora e da intimação do garante. 3. Na hipótese não foi constatada a alegada supressão de instância em relação à questão formal relativa à citação do garante, pois esse tema foi devidamente analisada pelo Juízo singular na primeira e na segunda sentenças proferidas, posteriormente desconstituídas pelos acórdãos referidos no Id. 30388902 e Id. 45767530 e, novamente, submetida à análise no presente momento. 3.1. Como destacado nos acórdãos pretéritos e ratificado no presente ato decisório, ao contrário do entendimento manifestado pelo pelo Juízo singular, não é exigida a citação do garante, sendo suficiente sua intimação relativamente à penhora do imóvel hipotecado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1898165, 0709160-04.2021.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 20/08/2024.) Registre-se que, no próprio contrato de mútuo, a agravada informou que a empresa proprietária do imóvel “pertence ao sócio responsável pela operação, e é do mesmo grupo econômico” (ID 251203365 na origem, pg. 2). Destarte, ao menos em juízo cautelar, não se verifica prejuízo na ausência de inclusão da terceira no polo passivo dos autos originários. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora